Tribunal: TJBA
Processo: 0328995-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0328995-68.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA Advogado(s): GABRIELA SILVA DE LEMOS, PAULO CAMARGO TEDESCO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por sociedade empresária contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, em virtude do reconhecimento de litispendência com ação anulatória de débito fiscal ajuizada anteriormente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher a tese de continência formulada pela recorrente, que alegou a existência de pedidos específicos nos embargos à execução, relativos a honorários advocatícios, responsabilidade solidária e nulidade do julgamento administrativo por voto de qualidade, formulando também pedido de prequestionamento de dispositivos legais. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado não apresenta qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A decisão colegiada enfrentou expressamente os argumentos da recorrente, fundamentando que as matérias apontadas como inéditas possuem natureza acessória e decorrem diretamente da validade do crédito tributário, cuja desconstituição é o objeto central de ambas as demandas. 4. O julgado demonstrou que o fracionamento dos fundamentos de defesa contra o mesmo ato administrativo caracteriza litispendência, em atenção aos princípios da economia processual e da vedação à repetição de demandas, apoiando-se em jurisprudência consolidada. 5. A discordância da parte com os fundamentos jurídicos adotados e com a conclusão do julgamento revela mero inconformismo, não autorizando o provimento dos embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito. 6. O prequestionamento de dispositivos legais exige a demonstração efetiva de vício no julgado, não estando o órgão julgador obrigado a manifestar-se exaustivamente sobre todos os artigos de lei invocados quando a decisão encontra-se devida e suficientemente fundamentada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de embargos de declaração desprovido. Tese de julgamento: "A discordância da parte com os fundamentos adotados no acórdão não autoriza o provimento de embargos de declaração, que se restringem à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como via para a rediscussão do mérito." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0328995-68.2019.8.05.0001, originários da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em que figura como embargante DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido, em conformidade com o voto do Relator. Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça